Tribunal: TJMT
Processo: 1017676-37.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017676-37.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Saneamento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.265.758/0001-09 (APELADO), RONILSON RONDON BARBOSA - CPF: 769.032.491-68 (ADVOGADO), PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA - CPF: 859.371.261-49 (ADVOGADO), LEONARDO GOMES BRESSANE - CPF: 862.734.001-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALIDADE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO EM MEDIAÇÃO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DOS ÓRGÃOS ESTATAIS. PLANTIO EXPERIMENTAL DE SOJA. PESQUISA CIENTÍFICA. RISCO FITOSSANITÁRIO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a validade de “Acordo Parcial Extrajudicial” firmado no âmbito de mediação realizada entre APROSOJA/MT, INDEA/MT, SEMA e MAPA, que autorizou plantio experimental de soja fora do calendário estabelecido pela Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA nº 002/2015.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em analisar:

(i) a validade jurídica de acordo firmado em mediação extrajudicial sem a anuência expressa da Procuradoria-Geral do Estado;

(ii) os efeitos do referido acordo frente às normas administrativas e técnicas que regulam o cultivo de soja durante o “vazio sanitário”;

(iii) a possibilidade de anulação do ato administrativo pela Administração Pública com fundamento na autotutela;

(iv) a repercussão prática da suspensão do experimento antes de sua execução.

III. Razões de decidir

3. A atuação de procuradores vinculados à área ambiental e a manifestação expressa da Subprocuradora-Geral do Meio Ambiente demonstram ciência e anuência da Procuradoria-Geral do Estado, afastando a alegação de nulidade por ausência de representação.

4. O Regimento Interno do INDEA/MT atribui ao Presidente da autarquia competência para firmar acordos, sem necessidade de consulta prévia à Procuradoria-Geral do Estado, o que reforça a validade formal do pacto.

5. O acordo firmado teve por objeto pesquisa científica delimitada temporal e materialmente, suspensa antes da execução por ato do próprio INDEA, em atenção à recomendação ministerial, o que afasta alegação de prejuízo concreto.

6. A autotutela administrativa autoriza a anulação de atos ilegais, mas exige respeito ao princípio da segurança jurídica, sendo inviável a retroatividade de sua eficácia para atingir direitos já consolidados.

7. A pesquisa científica autorizada no âmbito do acordo gerou contribuição técnica relevante para o aprimoramento da política fitossanitária do Estado, sem comprovação de risco ambiental concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O acordo extrajudicial firmado no âmbito de mediação, com a participação de representantes dos órgãos estaduais competentes, é válido ainda que ausente manifestação formal da Procuradoria-Geral do Estado, quando demonstrada sua ciência e anuência tácita.

2. A autotutela administrativa não pode retroagir para anular atos que produziram efeitos jurídicos consolidados, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

3. A validade do acordo não implica autorização para experimentos futuros, nem exime a Administração Pública do cumprimento dos requisitos legais aplicáveis à pesquisa científica excepcional durante o ‘vazio sanitário’.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 132; CPC/2015, art. 85, § 3º; LC/MT nº 111/2002, art. 8º, VII; Decreto Estadual nº 311/2019, art. 45, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 346 e nº 473; STJ, Tema 850; TJ-MT, ApC nº 1007423-87.2020.8.11.0041, j. 2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos sob n. 1017676-37.2020.8.11.0041, o qual julgou procedentes os pedidos,
‘para declarar a validade “Acordo Parcial Extrajudicial” firmado com o INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INDEA), SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO (SEMA), MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA), confeccionado no âmbito do PROCEDIMENTO DE MEDIAÇÃO Nº 000294 perante a AMIS – CÂMARA DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM credenciada ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, fixados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa na petição inicial, devidamente corrigido.
’

Assevera o Apelante que, o acordo extrajudicial firmado entre as partes é nulo, pois, acordo celebrado em mediação sem a presença e a representação dos interesses do Estado, competência da Procuradoria-Geral do Estado. Desta forma, não é possível o reconhecimento de qualquer validade ao referido acordo.

Argumenta que, com o prosseguimento da pesquisa, há risco de dano, no âmbito da economia e ambiental.

Destaca que, com a área experimental plantada muito além dos parâmetros ordinários da IN 002/2015 aumenta o risco decorrente dos demais plantios, principalmente, em casos de plantios ilegais, que já constituem um grave fator de disseminação da doença a níveis preocupantes ao meio ambiente e à economia.

Afirma que, o Mato Grosso, sendo o maior produtor brasileiro de soja, aumentar o cuidado sobre os plantios é um dever do Estado. Porém, adotar métodos não sustentáveis, nem meios de desenvolvimento sustentáveis, que buscam auxiliar a segurança dos plantios, diminuindo o uso de defensivos agrícolas, popularmente chamado de agrotóxico, não deve proceder, pois a falha nessa pesquisa de grande porte, já traria imensuráveis prejuízos ao ESTADO DE MATO GROSSO.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, reformando-se a sentença recorrida, para julgar improcedente a ação.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal.

A manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos sob n. 1017676-37.2020.8.11.0041, o qual julgou procedentes os pedidos,
‘para declarar a validade “Acordo Parcial Extrajudicial” firmado com o INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INDEA), SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO (SEMA), MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA), confeccionado no âmbito do PROCEDIMENTO DE MEDIAÇÃO Nº 000294 perante a AMIS – CÂMARA DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM credenciada ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, fixados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa na petição inicial, devidamente corrigido.
’

Da sentença recorrida, extrai-se que:

“O feito está maduro para julgamento, razão pela qual não se fazem mais necessárias outras provas que não as documentais já acostadas, tratando-se a matéria apenas de direito, uma vez que o pedido veiculado na exordial é a declaração de “validade do acordo extrajudicial firmado, até o término da pesquisa científica, que se encerrará em 31/05/2020, haja vista que o acordo seria completamente válido, bem como sua anulação acarretaria enormes prejuízos, seja pela destruição dos plantios, seja pela imposição de multas por parte do INDEA”. Existe uma preliminar de continência, levantada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em sua resposta, que passo a analisar como antecedente lógico desta sentença. Segundo o ESTADO DE MATO GROSSO a continência deste feito com o devendo o feito com o Processo 1007423-87.2020.811.0041 ocorre porque a questão relativa à declaração de validade/nulidade do acordo extrajudicial estaria contida nos termos dos pedidos daquela demanda. Sabe-se que a continência, tal como a conexão, é uma forma de modificação da competência, o que no presente caso inocorre, pois este juízo é competente para ambas as demandas. Por outro lado, a relação existente entre as demandas na continência se configura quando existir identidade de partes e de causa de pedir, e o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Nesse sentido, o art. 56 do CPC: Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Registre-se ainda que a reunião dos processos, no caso da continência, somente ocorrerá se a ação continente (a mais ampla) for proposta após a ação contida (a mais restrita), uma vez que não haverá utilidade no ajuizamento da ação contida quando outra mais abrangente estiver em curso, pois um ou mais de seus pedidos nesta estarão incluídos. Vistos os pleitos desta demanda e comparando-os com os pleitos apresentados no Processo 1007423-87.2020.811.0041, bem se pode verificar inocorrer o instituto apontado pelo ESTADO DE MATO GROSSO. Com efeito, neste feito o pedido expresso é para “declarar a validade do acordo extrajudicial firmado, até o término da pesquisa científica, que se encerrará em 31/05/2020, haja vista que o acordo seria completamente válido, bem como sua anulação acarretaria enormes prejuízos, seja pela destruição dos plantios, seja pela imposição de multas por parte do INDEA”. No Processo 1007423-87.2020.811.0041 os pedidos eram para que “sejam os termos da tutela provisória confirmados para, no mérito, garantir o prosseguimento da pesquisa científica apresentada, que servirá de base para as futuras alterações da Instrução Normativa 002/2015”. Daí porque inexiste a continência apontada pelo ente estatal, sendo certo que o Processo 1007423-87.2020.811.0041 já foi julgado e se encontra em fase de recurso, de modo que rejeito a preliminar levantada. Sigo na direção do mérito desta causa para aplicação ao direito neste caso concreto, apreciando as teses lançadas pelas partes. Anoto que já tive conhecimento dos fatos por conta do outro feito já mencionado nesta decisão acima, sendo certo que a matéria recebeu o devido estudo anteriormente para que possa ser proferida decisão de forma não contraditória, ainda que inexistente a decantada continência. In casu, deve ser registrado que a tutela meramente declaratória resolve uma crise de certeza, pois ao declarar a existência, inexistência ou o modo de ser de uma relação jurídica, e excepcionalmente de um fato, soluciona o impasse jurídico, como no caso desta lide. Ora, as ações meramente declaratórias visam o reconhecimento da natureza jurídica de uma dada relação que existe no mundo do jurídico, mas que suscita dúvidas quanto ao seu enquadramento. Desse modo, a atualidade e a concretude da relação jurídica, aliadas à elevada probabilidade de dano justificam o interesse de agir em uma declaração meramente declaratória. Dai porque reconheço a legitimidade e o interesse jurídico da autora ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO – APROSOJA/MT para esta demanda, ante a colocação em xeque da validez do acordo pelo ESTADO DE MATO GROSSO.
No tocante ao acordo discutido nesta lide, vê-se que se deu em mediação extrajudicial sem a chancela da Procuradoria-Geral do Estado, o que poderia implicar na sua nulidade, segundo o ente estatal, nos termos do art. 8º, VII, da Lei Complementar Estadual nº 111/2002 c/c art. 132 da Constituição Federal. Veja-se o que prescrevem os dispositivos indicados: Art. 8º. Compete ao Procurador-Geral do Estado: [...] VII - desistir, concordar, transigir, firmar compromissos, confessar nas ações de interesse do Estado e autorizar a não interposição de recursos nos autos de ações judiciais [...] Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas
. No entanto, da leitura que faço dos dois artigos indicados não consigo retirar conclusão juridicamente válida quanto a tal nulidade do “Termo de Acordo Parcial” firmado no âmbito do Procedimento de Mediação nº 000294, pois as atribuições do Procurador-Geral do Estado são “desistir, concordar, transigir, firmar compromissos, confessar nas ações de interesse do Estado de Mato Grosso”, nada aduzindo sobre transação extrajudicial como regra de legitimação do Chefe da Advocacia estatal mato-grossense. Ademais, é do conhecimento deste juízo que a Subprocuradora-Geral de Defesa do Meio Ambiente, Dra. Izadora Albuquerque Silva Xavier, apresentou parecer no sentido de ser completamente dispensável a manifestação jurídica da Procuradoria-Geral do Estado, e que
a Procuradoria-Geral do Estado esteve representada pela Procuradora do Estado, Dra. Ana Flávia Gonçalves de Oliveira, na primeira reunião na Amis - Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem, bem como por fim o próprio Procurador-Geral do Estado, teria afirmado mensagem por correio eletrônico que não havia interesse do órgão no caso, determinando a substituição do mesmo pela Sema – Secretaria de Estado do Meio Ambiente
. Dessa forma, repito que concluir que o “Termo de Acordo Parcial” firmado no âmbito do Procedimento de Mediação nº 000294 seria nulo por não terem sido respeitadas as atribuições do Procurador-Geral do Estado seria, in casu, é desprestigiar o princípio de que "ninguém pode se beneficiar da própria torpeza". E reitero que esse princípio se refere à questão de que nenhuma pessoa, seja ela física ou jurídica, pode fazer algo incorreto e/ou em desacordo com as normas legais e depois alegar tal conduta em proveito próprio, sendo certo que este juízo, por sua vez, não pode e não deve acolher tal alegação para extinguir a apreciação deste feito. Por seu turno, o art. 45 do Decreto Estadual nº 311/2019, que cuida do Regimento Interno do Indea/Mt, confere atribuição ao Presidente da autarquia para realização de acordos, sem a necessidade de participação da Procuradoria-Geral do ESTADO, outra situação jurídica que faz cair por terra a prejudicial aventada pelo ente estatal. Apenas para conferência, leia-se o dispositivo regimental citado: Art. 45 Constituem atribuições básicas do Presidente: [...] IX - firmar acordos, termos, contratos e convênios, autorizar e ordenar despesas, homologar licitações e praticar os atos de gestão necessários ao alcance dos objetivos do INDEA/MT; Então, dizer mais é chover no molhado, razão pela qual,
não se aplica a espécie destes autos também as nulidades apontadas acima, pois inocorrentes ante os fatos devidamente demonstrados pelos documentos encartados nos autos a este juízo que o convenceram anterior e contrariamente a essa tese jurídica
. Prosseguindo, a avença entre a autora ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO e a FUNDAÇÃO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO RIO VERDE E O INDEA/MT, consubstanciado no “Termo de Acordo Parcial” e firmado no âmbito do PROCEDIMENTO DE MEDIAÇÃO Nº 000294 não possui mácula de invalidez. E é importante pontuar que a continuidade do plantio de soja realizado fora do calendário de semeadura (Instrução Normativa SEDEC/INDEA nº 002/2015) foi possibilitada por esse acordo realizado entre a ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO e a FUNDAÇÃO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO RIO VERDE E O INDEA/MT. Anoto que, para melhor compreender a questão posta, é oportuno transcrever os seguintes dispositivos da Instrução Normativa Conjunta Sedec/Indea-Mt Nº 002/2015, que dispõe sobre as medidas fitossanitárias para prevenção e controle de ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi) da soja no Estado de Mato Grosso. Veja-se a dicção dos dispositivos: “Capítulo II DAS MEDIDAS FITOSSANITÁRIAS Seção I Do plantio e colheita de soja Art. 4º. O plantio de lavoura de soja no Estado de Mato Grosso só poderá ser realizado no período de 16 de setembro a 31 de dezembro de cada ano. Art. 5º. Não será permitido o plantio em sucessão da cultura de soja sobre a cultura de soja, soja segunda safra ou safrinha na mesma área. Art. 6º. Estabelecer como prazo final para colheita de áreas cultivadas com soja a data de 05(cinco) de maio de cada ano. §1º. Após a data estabelecida no caput deste artigo, todas as áreas cultivadas com soja deverão estar colhidas, podendo permanecer somente as plantas de soja guaxa ou de germinação espontânea de grãos oriundos das perdas da colheita, até a data estabelecida para o início do vazio sanitário de 15 de junho de cada ano. § 2º. A lavoura de soja que eventualmente não for colhida antes de 05 (cinco) de maio será compulsoriamente destruída às expensas do proprietário, respondendo ainda pelas sanções cíveis, penais e administrativas cabíveis. Seção II Do plantio excepcional de soja Art. 7º. Excepcionalmente o INDEA-MT poderá autorizar o cultivo e manutenção de plantas vivas de soja no período do ‘vazio sanitário’: § 1º. Quando solicitado e justificado pelo interessado por meio de requerimento, para os seguintes objetivos: a) Pesquisa científica para melhoramento genético de soja. b) Avanço de gerações de linhagens de soja. c) Produção e multiplicação, pelas Instituições de Pesquisas estabelecidas no Estado de Mato Grosso de sementes prégenéticas de variedades de soja devidamente testadas e definidas como resistentes ao fungo Phakopsora pachyrhizi, caso seja de interesse público. § 2º. Considerando os requisitos do parágrafo anterior onde serão autorizados apenas plantios para o melhoramento genético, avanço de gerações e multiplicação de sementes pré-genéticas, as Instituições solicitantes deverão obedecer as seguintes limitações de áreas por Instituição no ano. a) Pesquisa científica para melhoramento genético de soja em condições de campo (gerações F1, F2 e F3), se autorizadas, ficam limitadas em até 5,0 hectares por instituição requerente; b) Pesquisa científica que preconize avanço de geração de linhagens de soja, se autorizadas, ficam limitadas a áreas de até 100 hectares por instituição requerente; c) Plantios que visem produção e multiplicação de sementes pré-genéticas de variedades de soja devidamente testadas e definidas como resistentes ao fungo Phakopsora pachyrhizi terá a área limitada ao que for estritamente necessário e por interesse do Estado. § 3º. Não será autorizado o cultivo de plantas de soja no período do ‘vazio sanitário’, cujo objetivo seja testar resistência ao fungo Phakopsora pachyrhizi. §4º. Para a autorização do cultivo excepcional de soja durante o ‘vazio sanitário’ o INDEA-MT poderá submeter às solicitações dos interessados à avaliação e parecer da Comissão de Defesa Sanitária Vegetal-CDSV/SFA/MT, que entre outros fatores, considerará os riscos oferecidos pelo fungo na região e local onde serão conduzidos e o histórico das Instituições requerentes. § 5º. Em caso de ocorrência da ferrugem da soja em cultivo que foi excepcionalmente autorizado, independentemente do grau de infestação, implicará em infração e penalidades que serão aplicadas conforme legislação Estadual de Defesa Sanitária Vegetal em vigor, podendo ocasionar até a destruição compulsória da lavoura e/ou área experimental, independente de indenização e ou ressarcimentos. § 6º. Para futuras autorizações o INDEA-MT levará em consideração o histórico das áreas autorizadas anteriormente pelo requerente, podendo ser negadas novas solicitações pelo não cumprimento do termo de compromisso assinado no plantio anterior. Art. 8º. As Instituições de Pesquisa e respectivos pesquisadores interessados deverão apresentar o Requerimento para ‘Cultivo Excepcional’ mediante apresentação de: § 1º. Requerimento dirigido ao Presidente do INDEA-MT contendo no mínimo as seguintes informações: a) O nome da Instituição, do pesquisador e endereços de ambos; b) O objetivo e justificativa do plantio para cada material que está sendo requerido para plantio; c) Croqui da área a ser utilizada identificando a localização de cada material a ser plantado; d) A fase de cada linhagem a ser cultivada e se é resistente ou não à ferrugem asiática; e) Croqui com dados georreferenciados do local da pesquisa, inclusive dimensões de cada parcela e/ou linha, se for o caso; f) Detalhamento dos processos de tratamento preventivo contra o fungo Phakopsora pachyrhizi, com especificação das aplicações de fungicidas previstas e dose, iniciando no máximo na fase denominada V3, com alternância de princípios ativos com eficiência comprovada no controle da praga. g) O representante legal da Instituição deverá assinar junto com o pesquisador todos os documentos e termo de compromisso. § 2º. Os requerimentos e todas as informações descritas no artigo anterior, acompanhado do plano anual de trabalho e termo de compromisso deverão ser entregues em 02 (duas) vias na Unidade Local do INDEA-MT do município onde estará localizado o plantio. Art. 9º. O prazo para a Instituição de pesquisa solicitar ao INDEA-MT a autorização de plantio excepcional é 31 de janeiro de cada exercício anual. Parágrafo único. O prazo mencionado no caput do Artigo não se aplica as Instituições de Ensino, que poderão apresentar requerimento a qualquer momento, desde que atendam os demais requisitos. Art. 10. As Unidades Locais do INDEA-MT encaminharão à Administração Central todos os requerimentos e demais documentos, dos interessados em manter plantas vivas de soja durante o período do vazio sanitário, imediatamente após o recebimento, conferência e devido protocolo, não podendo ultrapassar a data de 05 de fevereiro de cada exercício anual. Art. 11. No ‘termo de compromisso’ deverá constar que o pesquisador e a Instituição à qual está vinculado, se responsabilizarão pela condução do cultivo e que cumprirão todas as exigências especificadas para plantio de soja excepcionalmente autorizado no período do ‘vazio sanitário’, e que tem conhecimento de todas as normas e penalidades definidas na Legislação Estadual de Defesa Sanitária Vegetal em vigor, na data de assinatura do referido termo. Art. 12. O INDEA-MT quando necessário encaminhará a Comissão de Defesa Sanitária Vegetal da Superintendência Federal de Agricultura do Estado de Mato Grosso/SFAMT os requerimentos de plantio excepcional de soja, e esta terá um prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento para análise e parecer. Art. 13. Autorizado o plantio excepcional, fica o requerente obrigado a tratar as plantas de soja com aplicação de fungicidas registrados, compostos pela mistura de ingredientes ativos de diferentes grupos químicos, a cada 07 (sete) dias em área total, durante o período de vazio sanitário para o controle da ferrugem asiática da soja (Phakopsora pachyrhizi).” Infere-se desses dispositivos que o plantio de lavoura de soja no âmbito do Estado de Mato Grosso deve ser efetivado entre 16/setembro a 31/dezembro de cada ano, sendo que o prazo final da colheita se encerra em 05/maio do ano subsequente, podendo permanecer somente as plantas de soja guaxe ou de germinação espontânea de grãos oriundos das perdas da colheita, uma vez que já em 15/junho se inicia o denominado “vazio sanitário”, consubstanciado no período obrigatório de ausência total de plantas vivas de soja. De igual maneira, excepcionalmente, é certo que o INDEA-MT poderá autorizar o cultivo e a manutenção de plantas vivas de soja durante o período do “vazio sanitário” (Art. 7º, da Instrução Normativa Conjunta Sedec/Indea-Mt Nº 002/2015), desde que seja solicitado e justificado pelo interessado por meio de requerimento, objetivando: (a) realização de pesquisa científica para melhoramento genético de soja; (b) avanço de gerações de linhagens de soja; ou (c) produção e multiplicação de sementes pré-genéticas de variedades de soja devidamente testadas e definidas como resistentes ao fungo Phakopsora pachyrhizi, caso seja de interesse público. E ainda as instituições solicitantes deverão obedecer às limitações de áreas por ano, sendo elas: (a) 5 (cinco) hectares para pesquisa científica que vise o melhoramento genético de soja em condições de campo; (b) 100 (cem) hectares para pesquisa científica que vise o avanço de geração de linhagens de soja; e (c) área limitada ao que for estritamente necessário e por interesse do Estado para plantios que visem à produção e multiplicação de sementes prégenéticas de variedades de soja devidamente testadas e definidas como resistentes ao fungo Phakopsora pachyrhizi. Modo outro, a instituição de pesquisa tem até o dia 31/janeiro de cada exercício anual para solicitar ao INDEA-MT a autorização de plantio excepcional, cabendo às unidades locais do referido instituto promover o recebimento, a conferência, o protocolo e o envio à Administração Central de todos os requerimentos e demais documentos até o dia 05/fevereiro. Por fim, “termo de compromisso” deverá ser assinado tanto pelo pesquisador quanto pela instituição de pesquisa à qual está vinculado, responsabilizando-se pela condução do cultivo e pelo cumprimento de todas as exigências especificadas para o plantio de soja excepcionalmente autorizado no período do “vazio sanitário”. Verifica-se dos documentos que instruem a inicial, que se encontrava em andamento o PROCEDIMENTO DE MEDIAÇÃO Nº 000294, em tramitação junto à Amis - Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem, tendo como solicitante a Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso, instaurado com o objetivo de “tratar questões afetas aos estudos técnicos e agronômicos pertinentes à calendarização de plantio da soja em todo o Estado de Mato Grosso, especialmente a revisão da Instrução Normativa 002/2015”, o qual estava suspenso até a juntada aos autos de pesquisa deliberada no “TERMO DE ACORDO PARCIAL”, firmado no aludido procedimento entre a ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO, o INDEA-MT e a SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SEDEC-MT, quando da realização da quinta sessão, ocorrida em 6/12/2019. No aludido termo, constou o seguinte: “Após o diálogo entre as partes, estas resolveram firmar TERMO DE ACORDO PARCIAL, nos seguintes termos: 1) O INDEA autoriza a realização do experimento ‘Análise comparativa da severidade foliar da ferrugem asiática em lavouras de soja semeadas em dezembro e fevereiro na safra 2019/2020’, demandada pela APROSOJA, a qual será conduzida pela Fundação de Experimento e Desenvolvimento Tecnológico Rio Verde, apoiada pelo Instituto AGRIS. 2) O experimento será realizado em até 30 áreas de até 50 hectares cada, por Inscrição Estadual, semeadas na primeira quinzena de fevereiro de 2020; 3) O produtor que tiver o interesse em participar do experimento deverá protocolar junto à APROSOJA o requerimento de ‘Autorização para plantio excepcional’, tendo como base o modelo da Instrução Normativa 002/2015; 4) De posse dos pedidos indicados no item anterior, a APROSOJA os encaminhará para a Fundação Rio Verde, a qual se responsabilizará pelos procedimentos junto ao INDEA, inclusive o devido protocolo, sendo que este deverá ser realizado até 15 de janeiro de 2020 para análise. Caso o INDEA não emita a autorização até 31/01/2020, o experimento poderá ser realizada (sic) nas áreas informadas no protocolo e desde que cumpridos os requisitos aqui acordados; 5) A APROSOJA deverá divulgar entre os produtores que não será permitido e/ou tolerado outros plantios extemporâneos, além do plantio para este experimento específico; e, 6) O produtor que desejar salvar a semente advinda do período do experimento autorizado neste acordo, deverá observar todas as normativas e legislações pertinentes, para tanto, em especial a Instrução Normativa INSDEA (sic) 002/2017”. Verifica-se que restou deliberado no supracitado termo de acordo parcial que o “experimento será realizado em até 30 áreas de até 50 hectares cada” (Item 2.), totalizando, portanto, 1.500 hectares de área experimental, excedendo, em muito, os limites previstos no art. 7º, §2º, alíneas “a” (até 5 hectares por instituição requerente) e “b” (até 100 hectares por instituição requerente), da Instrução Normativa Conjunta Sedec/Indea-Mt Nº 002/2015, aumentando, de forma exponencial, a exposição de áreas agricultáveis mato-grossenses à ferrugem asiática, com evidente prejuízo das medidas já implementadas para a sua prevenção e controle, por conseguinte, ao meio ambiente como um todo. Outrossim, percebe-se do item 4. do “Termo de Acordo Parcial” o estabelecimento de uma espécie de autorização tácita para o plantio excepcional, aplicável na hipótese do INDEAMT não emita autorização até o dia 31/1/2020, situação não prevista na Instrução Normativa Conjunta Sedec/Indea-Mt Nº 002/2015. No ponto, oportuno reforçar que o cultivo excepcional da soja somente poderá ser realizado após expressa autorização do Indea-Mt, a qual deve ser necessariamente precedida tanto da apresentação de requerimento instruído com as informações descritas no §1º do art. 8º, da Instrução Normativa Conjunta Sedec/Indea-Mt Nº 002/2015, quando da assinatura do “termo de compromisso” a ser efetivada pelo pesquisador e pela instituição de pesquisa a qual está vinculado, conforme art. 11 da referida instrução. No Ofício Presidência nº 081/2020, expedido em 4/1/2020, o Presidente do INDEA-MT (Id 29450420) informa o acatamento da Notificação Recomendatória nº 001/2020 do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, suspendendo, antes mesmo do início do plantio extemporâneo (primeira quinzena de fevereiro/2020), o experimento demandado pela ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO e deliberado no PROCEDIMENTO DE MEDIAÇÃO Nº 000294 em 6/12/2019. Há, ainda, informação nos autos de que o INDEA-MT teria promovido a notificação da instituição de pesquisa Fundação De Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Rio Verde e da ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO em 31/1/2020 – a respeito do “indeferimento temporário” do “Requerimento de Autorização para o Plantio de soja na primeira quinzena de fevereiro, registrado sob o protocolo 17978/2020” (Id 29450420). É certo que milita em favor da Administração Pública o princípio da autotutela, podendo anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou ainda os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito. Aliás, o Supremo Tribunal Federal já cimentou o referido princípio com a edição dos seguintes Enunciados de Súmulas: “Súmula 346: “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.” Súmula 473: “A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” Observe-se que a definição da Corte Máxima traz duas premissas: (a) possibilidade de declaração de nulidade por vícios de ilegalidade e (b) possibilidade de revogação por conveniência e oportunidade, respeitados direitos adquiridos e apreciação judicial. A este juízo parece ser claro como água de mina que tanto a nulidade como a revogabilidade do ato discutido neste feito permitem a sua análise judicial, razão pela qual a deliberação da Suprema Corte nos enunciados indicados está sendo seguida à risca neste decisório. Desse modo, como já afirmado por este juízo o “acordo parcial” firmado é válido para os fins em que foi estipulado o plantio experimental na primeira quinzena de fevereiro de 2020, sendo certo que ainda fosse ele nulo, conforme os fatos apreciados até aqui, jamais poderia causar prejuízo aos terceiros produtores rurais das autoras que efetuaram o plantio de soja na época prevista, ainda mais sem terem sido notificados, a tempo e modo devidos, do conteúdo da notificação recomendatória ministerial. Ora, mesmo que causem temor reverencial as recomendações do parquet aos seus destinatários, certo é que ainda não possuem poder coercitivo no nosso sistema jurídico, o que é apanágio apenas – e espera-se que por todo o sempre num estado democrático de direito – das decisões judiciais, não servindo para obrigar a fazer ou não fazer os administradores ou administrados. Não bastasse isso, registro finalmente que é do conhecimento deste juízo, também por força de sentença anterior proferida no Processo 1007423-87.2020.811.0041 a realização de pesquisa nas áreas plantadas com base no “acordo parcial”, onde os estudos científicos que foram levados a efeito produziram o artigo científico “Asian Soybean Rust Severity Sowed in Different Seasons”, publicado no Journal of Agricultural Science; Vol. 12, No. 10; 2020, ISSN 1916-9752 E-ISSN 1916-9760, Published by Canadian Center of Science and Education, contribuindo para as diretrizes de pesquisas científicas exigidas pela legislação ambiental de melhoramento genético de soja em condições de campo. Por fim, deixo claro que esta decisão não tem o condão de interferir em eventuais ações civis públicas já julgadas anteriormente ou contrariar acórdão do e. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, tendo em vista que os objetos são totalmente diversos, como se pode observar desta fundamentação. De tudo o que se expôs, tenho que é válido concluir que a actio aforada pela autora ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO – APROSOJA/MT em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO possui bom direito e deve receber julgamento de procedência. Posto isso, julgo procedente o pedido da autora ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizado em face do ESTADO DE MATO GROSSO para declarar a validade “Acordo Parcial Extrajudicial” firmado com o INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INDEA), SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO (SEMA), MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA), confeccionado no âmbito do PROCEDIMENTO DE MEDIAÇÃO Nº 000294 perante a AMIS – CÂMARA DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM credenciada ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. Condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85,§3º, do CPC, fixados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa na petição inicial, devidamente corrigido.”

A controvérsia trazida a juízo cinge-se à validade de acordo extrajudicial firmado no âmbito de mediação conduzida pela AMIS – Câmara de Mediação e Arbitragem, entre a ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APROSOJA/MT), o INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INDEA), a SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO (SEMA) e o MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA), no qual se autorizou a realização de experimento de plantio de soja fora do calendário estipulado pela Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA nº 002/2015.

O Estado de Mato Grosso, ora apelante, sustenta a nulidade do referido acordo sob o fundamento de que teria sido celebrado à revelia da Procuradoria-Geral do Estado, violando-se, assim, o disposto no art. 8º, inciso VII, da Lei Complementar Estadual nº 111/2002 e o art. 132 da Constituição da República. Alega, ainda, que a avença extrapolou os limites previstos na normativa estadual, incrementando o risco fitossanitário de disseminação da ferrugem asiática, em afronta ao interesse público.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 132 da Constituição Federal, incumbe aos Procuradores dos Estados o exercício da representação judicial e da consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. A legislação infraconstitucional, por sua vez, define como competência privativa do Procurador-Geral do Estado firmar compromissos e transações judiciais (LC Estadual nº 111/2002, art. 8º, VII).

Todavia, no caso concreto, restou comprovado nos autos que a Procuradoria-Geral do Estado não apenas tinha ciência do procedimento de mediação, como nele esteve representada por meio de procuradores vinculados à área ambiental, inclusive com manifestação expressa da Subprocuradora-Geral do Meio Ambiente acerca da desnecessidade de intervenção direta do Procurador-Geral no referido ato. Tal circunstância desautoriza o reconhecimento da nulidade invocada, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao princípio da vedação ao comportamento contraditório.

No mesmo norte, impende ressaltar que,
o acordo foi formalizado no âmbito de mediação conduzido pela AMIS – Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem, e contou com a participação de representantes legais e competentes das partes envolvidas. Além disso, o próprio Regimento Interno do INDEA/MT (art. 45, IX, do Decreto Estadual nº 311/2019) confere ao Presidente da autarquia competência para firmar acordos, sem a necessidade de consulta prévia à Procuradoria-Geral do Estado.

Outrossim, consta nos autos que representantes da Procuradoria Geral do Estado participaram das discussões iniciais e que, em parecer emitido pela Subprocuradora-Geral de Defesa do Meio Ambiente, foi reconhecida a desnecessidade de manifestação jurídica formal sobre o acordo em questão. A ausência de intervenção direta do Procurador-Geral do Estado, portanto, não macula a validade do "Acordo Parcial Extrajudicial". Em outras palavras, restando comprovado que representantes do Estado participaram das reuniões realizadas no âmbito da mediação, tendo ciência e anuência do objeto do acordo, não há cabimento para alegação de vícios.

No que tange à conformidade do acordo com os parâmetros técnicos estabelecidos pela Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA nº 002/2015, de fato, verifica-se que o experimento autorizado extrapolou os limites quantitativos fixados para plantios excepcionais durante o período do denominado “vazio sanitário”. O termo de acordo parcial autorizou a realização de pesquisa científica em até 30 áreas de 50 hectares cada, perfazendo 1.500 hectares, quando o máximo admitido para avanço de geração de linhagens é de 100 hectares por instituição requerente.

Contudo, impende observar que a validade do pacto em análise foi assegurada exclusivamente para fins de realização da pesquisa científica na safra de 2019/2020, cujo plantio se iniciaria na primeira quinzena de fevereiro de 2020. De igual modo, a própria autarquia estadual responsável pelo controle fitossanitário, ciente do pacto, suspendeu seus efeitos por meio de notificação interna ainda antes do início da semeadura, em atendimento à recomendação ministerial.

Importa destacar que o princípio da autotutela permite à Administração Pública revisar seus atos administrativos, tanto para anulá-los, quando eivados de ilegalidade, como para revogá-los por conveniência ou oportunidade, conforme assentado pelas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. No caso, o ato de autorização experimental foi revogado pelo próprio INDEA antes de sua execução, em consonância com o referido princípio.

Assim, não se trata de validar, no presente feito, o plantio em desconformidade com os parâmetros técnicos da IN 002/2015, tampouco de conferir efeitos vinculantes ao acordo para experimentos futuros. O que se reconhece é a validade do acordo enquanto expressão da autonomia administrativa dos entes envolvidos e da boa-fé objetiva no relacionamento institucional, bem como sua irrelevância prática diante da suspensão determinada pela própria Administração Pública.

Como bem observou a sentença recorrida, o ato de mediação resultou em relevante articulação técnico-científica, culminando na publicação de estudo acadêmico sobre a severidade da ferrugem asiática em distintas épocas de plantio, veiculado em periódico internacional indexado. Trata-se de resultado que, ainda que posterior ao ajuizamento da demanda, reforça o interesse público na realização de experimentos que aperfeiçoem a política fitossanitária estadual, respeitados os marcos legais aplicáveis.

Apenas a título que conhecimento, o processo 1007423-87.2020.8.11.0041 já foi julgado por esta c. Câmara, à unanimidade, o qual transcrevo a ementa para melhor conhecimento.

“E M E N T A: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESQUISA CIENTÍFICA SOBRE PLANTIO EXPERIMENTAL DE SOJA. ACORDO PARCIAL EXTRAJUDICIAL CELEBRADO EM MEDIAÇÃO. VALIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO RETROATIVA. RISCO FITOSSANITÁRIO NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que determinou o cumprimento do “Acordo Parcial Extrajudicial”, permitindo a continuidade da pesquisa científica sobre o plantio experimental de soja fora do calendário previsto na Instrução Normativa nº 002/2015/SEDEC/INDEA.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar:

i) a validade do acordo extrajudicial firmado no Procedimento de Mediação nº 000294, perante a AMIS – Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem, sem anuência expressa da Procuradoria-Geral do Estado;

ii) a possibilidade de sua anulação posterior por ato administrativo do INDEA-MT, com fundamento na autotutela administrativa;

iii) os efeitos jurídicos da realização do plantio experimental e dos estudos científicos dele decorrentes, considerando os potenciais impactos ambientais.

III. Razões de decidir

3. O acordo extrajudicial foi formalizado dentro dos parâmetros legais aplicáveis, contando com a participação de representantes estatais e de órgãos técnicos, não havendo vício que comprometa sua validade.

4. O Regimento Interno do INDEA/MT (art. 45, IX, do Decreto Estadual nº 311/2019) confere ao Presidente da autarquia competência para firmar acordos sem necessidade de consulta prévia à Procuradoria-Geral do Estado, afastando a tese de nulidade por vício formal.

5. A autotutela administrativa autoriza a anulação de atos administrativos ilegais, mas deve observar o princípio da segurança jurídica. No caso, o ato administrativo de anulação ocorreu após a implementação dos efeitos do acordo, tornando inviável sua retroação.

6. O plantio experimental foi realizado sob critérios técnicos e resultou na publicação de estudos científicos sobre a ferrugem asiática, evidenciando a finalidade pública da pesquisa.

7. A alegação de risco ambiental não encontra respaldo técnico suficiente para justificar a anulação do experimento, visto que as normas fitossanitárias foram observadas e o estudo trouxe contribuição relevante para o manejo sustentável da soja.

8. Manutenção da sentença que garantiu a validade do acordo e a recepção dos resultados da pesquisa para eventual revisão da normatização do plantio.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

“1. O acordo extrajudicial firmado em mediação regularmente conduzida, com participação de representantes do Estado, é válido, mesmo sem anuência expressa da Procuradoria-Geral do Estado, desde que respeitadas as competências normativas do órgão envolvido.

10. A autotutela administrativa não pode ser exercida de modo a retroagir e invalidar atos administrativos que produziram efeitos concretos e consolidaram direitos, especialmente quando amparados pelo princípio da segurança jurídica.

11. A anulação de atos administrativos deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, não sendo cabível quando os efeitos jurídicos do ato já se consolidaram e a medida representa risco à estabilidade das relações institucionais.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 132; CPC/2015, art. 85, §3º; LC Estadual nº 111/2002, art. 8º, VII; Decreto Estadual nº 311/2019, art. 45, IX.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmulas nº 346 e nº 473; STJ, Tema 850; TJ-MT, AI nº 0004045-56.2017.8.11.0006, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 14/02/2022.

Por fim, não se vislumbra, na hipótese, ofensa ao princípio da legalidade ou qualquer mácula que comprometa a higidez do acordo, especialmente à luz da ausência de prejuízo concreto e da efetiva suspensão do experimento deliberado no âmbito da mediação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, razão pela qual mantenho incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025